Tribunal: TJDFT
Processo: 0716036-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716036-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIA DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SUGEP, DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marco Antônio Pereira da Silva contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança indeferiu a liminar pleiteada (proc. no 0703912-40.2020.8.07.0018, ID no 65287916, págs. 1-2). A antecipação de tutela foi indeferida conforme decisão de ID no 16922302, págs. 1-5. O ofício de ID no 17179982 informa que nos autos originários foi prolatada sentença que homologou o pedido de desistência do Mandado de Segurança. É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica no ID no 17179982 e seguintes, nos autos originário foi prolatada sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo impetrante, ensejando a extinção do feito, sem resolução do mérito. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, não conheço o agravo de instrumento. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO